Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ESCALADA. CONSTATAÇÃO POR PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, notadamente, pelo depoimento de testemunha e policiais envolvidos na abordagem, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Não havendo provas suficientes do rompimento de obstáculo pelo réu, impõe-se o afastamento da qualificadora correspondente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.